Tribunal: TJSP
Processo: 1093255-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão -Inocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093255-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO LONGO PRAZO, FACULDADE VARGEM GRANDE PAULISTA, FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e
FACULDADE UNIESP S/A, é embargada ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), SOARES LEVADA, L. G. COSTA WAGNER E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1093255-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40421
EDEC.No: 1093255-25.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO -
UNIESP S.A.
EBDO.: ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
-
Inocorrência Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por União das
Instituições Educacionais de São Paulo
Uniesp S.A., sem fundamentação
específica, por meio dos quais se alega omissão do v. acórdão embargado
quanto à forma de pagamento do financiamento estudantil, diretamente ao banco
e de forma mensal, ou de forma diversa.
Entretanto, não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
porque expresso o dispositivo do v. acórdão ao determinar que a quitação da
Bolsa FIES se dê diretamente junto ao Banco do Brasil. E, se o pagamento será
feito mensalmente ou de forma diversa, é questão a ser decidida entre a
embargante e a instituição financeira, principalmente tendo em conta a
inadimplência verificada, não cabendo qualquer interferência do Judiciário na
questão.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora